Tribunal: TJMT
Processo: 1035534-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035534-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), ZIRLENE MARIA CALDAS - CPF: 109.055.101-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Zirlene Maria Caldas contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que indeferiu pedido liminar de suspensão de cobrança e de abstenção de inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, sob alegação de fraude em operações bancárias decorrentes de invasão de dispositivo informático.

2.

A agravante, idosa, afirma ter sido vítima de golpe de engenharia social, mediante aplicativo falso do “STJ”, que teria possibilitado o acesso remoto de terceiros a seu aparelho celular, resultando em transferências indevidas e utilização de crédito em seu nome.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência — especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano — diante de alegação de fraude bancária ainda não comprovada por elementos robustos.

III. Razões de decidir
4. A análise em sede de agravo de instrumento limita-se à verificação da correção da decisão agravada, não cabendo aprofundamento no mérito da causa, que depende de instrução probatória.
5. Ainda que a responsabilidade do banco seja objetiva, a probabilidade do direito não se evidencia quando a própria vítima admite ter instalado aplicativo e fornecido acesso a terceiros, sendo necessário esclarecer, mediante prova técnica, se houve falha na segurança bancária.
6. A documentação apresentada — boletim de ocorrência e comunicações extrajudiciais — é insuficiente para comprovar, de plano, a verossimilhança das alegações de fraude.
7. O risco de dano irreparável não se configura de forma absoluta, pois eventual procedência da demanda permitirá a restituição dos valores cobrados, afastando a irreversibilidade da medida.
8. A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que a alegação de fraude bancária, desacompanhada de prova pré-constituída, não autoriza a suspensão liminar de débitos ou cobranças.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de fraude bancária desacompanhada de prova pré-constituída. 2. A necessidade de dilação probatória para apurar a origem das transações impugnadas impede o deferimento de medida liminar em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI n. 1019717-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 25.02.2025; TJ-MT, AI n. 1024593-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035534-34-2025

AGRAVANTE:
ZIRLENE MARIA CALDAS

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Zirlene Maria Caldas
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que
na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Urgência ajuizada pela Agravante indeferiu pedido de liminar para suspender cobrança de débito ao argumento de que é proveniente de transações fraudulentas e abster de incluir o nome da Autora em cadastro de dados negativos.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que é idosa e
foi vítima de fraude
patrimonial mediante engenharia social e invasão de dispositivo informático
.

Sustenta que os fraudadores, passando-se por representantes do Tribunal de Justiça, entraram em contato com a Agravante informando, falsamente, que ela teria valores a receber de uma
ação trabalhista.

Assevera que para conferir veracidade à fraude, os criminosos chegaram a utilizar chamada de vídeo e apresentaram documentos e identificações falsas,
convencendo a vítima a baixar um suposto “aplicativo do STJ” e que uma vez instalado, o referido aplicativo permitiu que os golpistas tivessem acesso ao celular da Agravante, realizando clonagem de seu dispositivo.

Assevera que de posse das informações, abriram uma conta no PicPay em nome da Agravante e, em seguida, realizaram transferências via PIX de sua conta no Banco do Brasil,
incluindo valores de sua poupança e, principalmente, utilizando o limite do cartão de crédito vinculado à conta, o que gerou débitos indevidos no montante aproximado de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assevera que após perceber as movimentações suspeitas, a Autora imediatamente entrou em contato com o Banco do Brasil e solicitou o bloqueio de sua conta e cartões, bem como registrou Boletim de Ocorrência no 2025.309491 junto à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos boletim-ocorrência.

Argumenta que notificou a instituição PicPay, onde foram abertas as contas fraudulentas e
apesar de toda a comprovação do golpe cibernético, o Banco do Brasil insiste em cobrar da Agravante os valores oriundos da fraude,
sob a alegação de que as operações foram realizadas a partir do “dispositivo cadastrado em seu nome”.

Sustenta que está sendo cobrada pelo Banco do Brasil pelo montante de R$ 8.889,54 (oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente a fatura do cartão de crédito que vence dia 10/10/2025 sob pena de negativação e inclusão em cadastros de inadimplentes, situação que lhe causa angústia, risco de abalo em sua reputação creditícia e profundo constrangimento, sendo inadmissível que seja responsabilizada por dívida decorrente de ato criminoso de terceiros

Verbera que a fatura tem vencimento em 10/10/2025, havendo risco concreto de que os valores correspondentes ao débito sejam descontados da aposentadoria da Agravante, o que poderá lhe causar grave prejuízo financeiro, além da incidência de juros e encargos adicionais decorrentes do atraso no pagamento, sendo que
a transação questionada foi realizada por terceiro que invadiu o celular da Agravante
.

Assinala que está demonstrada a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízo à Recorrente
, havendo necessidade de se conceder a suspensão da cobrança do débito e determinar que o Banco se abstenha de incluir o nome da Agravante em banco de dados negativos.

Não há contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo, embora o Agravado tenha sido intimado para apresentação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que
indeferiu pedido de liminar para suspender cobrança de débito ao argumento de que é proveniente de transações fraudulentas e abster de incluir o nome da Autora em cadastro de dados negativos.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, a Agravante assevera ter sido vítima de fraude, uma vez que terceira pessoa teria
convencendo a mesma de baixar um suposto “aplicativo do STJ” e que uma vez instalado, o referido aplicativo permitiu que os golpistas tivessem acesso ao celular da Agravante, realizando clonando seu dispositivo.

Alega que de posse das informações, abriram uma conta no PicPay em nome da Agravante e, em seguida, realizaram transferências via PIX de sua conta no Banco do Brasil, incluindo valores de sua poupança e, principalmente, utilizando o limite do cartão de crédito vinculado à conta, o que gerou débitos indevidos no montante aproximado de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

No contexto apresentado, apesar dos argumentos elencados pela Agravante, tenho que
a situação demanda dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos
, haja vista que a Agravante afirma não ter manifestado anuência à contratação que teria sido realizada por terceiro fraudador.

Ademais, embora a responsabilidade do Banco seja de ordem objetiva pelo menos nesta análise não exauriente, não se verifica de pronto, que haja falha ou prática de eventual ato ilícito pelo Banco, tendo em vista que o acesso à conta pelo menos nesta análise prefacial teria sido foi concedido pela própria Apelante a terceira pessoa, apesar da argumentação de que teria sido vítima de fraude.

A situação retratada nos Autos, efetivamente, a situação requer dilação probatória quando após o contraditório é possível com maior clareza dos fatos se chegar a um juízo de certeza acerca quanto ao fato relatado.

Nesse contexto, não verifico a presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito considerando que n
o caso concreto, a Agravante fundamenta sua pretensão em alegações de fraude decorrente de suposto golpe por meio de engenharia social, mediante o qual teria fornecido seus dados a terceiro fraudador, sendo que os documentos juntados aos Autos demonstram-se insuficientes nesta análise perfunctórias para demonstrar, de plano, a verossimilhança da versão apresentada conforme já mencionado.

Tampouco, constata-se a possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo, até porque, na hipótese de a Agravante sair-se vencedora na demanda, os valores descontados pela parte Agravada serão eventualmente restituídos à Agravante, portanto, não há irreversibilidade da medida.

Nesse sentido anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmen Helena Ribeiro de Mello contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência na ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débitos c/c indenização por danos morais e materiais. A agravante alega ter sido vítima de fraude bancária denominada "golpe da falsa portabilidade", pleiteando a suspensão dos descontos em folha referentes aos contratos impugnados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. A agravante não nega a realização da pactuação,
mas sustenta que houve fraude na portabilidade dos contratos, sem demonstrar, de plano, a probabilidade do direito.

4.
Os documentos apresentados não evidenciam, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações
, tornando necessária maior dilação probatória para aferição da suposta fraude e da legitimidade dos descontos.

5. A jurisprudência orienta que a suspensão de descontos em folha sem prova robusta da ilicitude da contratação não se justifica, diante da necessidade de contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que indeferiu a tutela provisória de urgência, em razão da ausência de elementos suficientes para a imediata suspensão dos descontos. (N.U 1019717-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico e Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o Autor alega ter sido vítima de golpe, com a contratação fraudulenta de cinco empréstimos em seu nome, requerendo a suspensão dos descontos mensais em sua conta.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão configurados os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, sobretudo a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante da alegação de fraude bancária desacompanhada de prova pré-constituída.

III. Razões de Decidir

3. A concessão da tutela de urgência depende da presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A alegação de fraude bancária, por si só, não é suficiente para amparar a concessão da tutela, sendo indispensável a apresentação de elementos mínimos de prova que corroborem a versão dos fatos.

5. A documentação apresentada pelo Agravante é insuficiente para evidenciar, em juízo de cognição sumária, a falta de sua anuência na contratação dos empréstimos ou o efetivo desvio dos valores.

6. O boletim de ocorrência é documento unilateral e não supre a ausência de prova pré-constituída da fraude ou do vínculo com terceiros beneficiários.

7. A jurisprudência exige dilação probatória em casos semelhantes, para adequada apuração da veracidade das alegações, inclusive com eventual produção de prova técnica e testemunhal.

8. A manutenção dos descontos, na ausência de comprovação suficiente da fraude, não configura dano irreparável, sendo possível a restituição futura dos valores, caso reconhecida a procedência da demanda.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de fraude desacompanhada de prova pré-constituída.

A inexistência de documentos aptos a evidenciar, em juízo preliminar, a contratação indevida impede a suspensão liminar dos descontos bancários.

A necessidade de dilação probatória em casos de suposta fraude bancária inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n. 1016397-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 28.07.2025; TJ-MG, AI n. 1.0000.24.163093-8/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 30.07.2024.(N.U 1024593-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. I. [...] II. Questão em discussão 2. A questão central é a análise da probabilidade do direito alegado, considerando que o agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar a fraude e a efetiva transferência de valores, o que impede a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos(...) tese de julgamento 1
.
A concessão de tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, não sendo suficiente a mera alegação de fraude sem elementos probatórios suficientes.
2. A necessidade de instrução probatória impede a concessão de tutela de urgência em ações que envolvam alegação de fraude bancária, quando os fatos ainda carecem de verificação.”
(TJ-MT Agravo de Instrumento n.
1016397-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
publicado
no DJE 28/07/2025)
(sem destaque no original).

Assim, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo e deve ser analisada em momento adequado após instrução probatória.

Portanto, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual ilegalidade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026